Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-24.2015.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-24.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALESSANDRO NONATO ANESES - CPF: 007.855.491-88 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 881.280.249-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT,
DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
1.
RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE DO CRIME CONTRA A VIDA –VIABILIDADE – ELEMENTO CONCRETO PARA DESABONAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 2
. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA
PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO CABIMENTO – AGRAVANTE QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, SEQUER DEBATIDA PELA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Acolhe-se a pretensão do Ministério Público, a fim de recrudescer a pena-base do crime de homicídio imposta em desfavor do réu, por meio da negativação das consequências do crime, porquanto releva-se especialmente mais danosa, em razão do fato da vítima deixar desamparados filhos menores de idade à época do fato, os quais ficaram desprovidos de sua presença e cuidados. Precedentes do STJ;

2 –
Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim,
in casu
, não submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sequer demonstrada na Ata de julgamento, não pode incidir na dosimetria penal a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal;

Apelo ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CARLOS ALESSANDRO NONATO ANESES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0000783-24.2015.8.11.0021, que,
em observância ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri,

condenou

o apelado
CARLOS ALESSANDRO NONATO
à pena total de
06 (seis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121,
caput
, do Código Penal e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, além do pagamento
de
10 (dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal;
sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

Nas razões do
parquet
, anexadas sob o ID 194737267, postula-se a reforma da pena do crime de homicídio, a fim de que seja
elevada a sanção na primeira fase
em razão da negativa das consequências do crime.
Cumulativamente
, requer o órgão ministerial
a incidência

da agravante
referente à violência contra a mulher, prevalecendo-se de relações domésticas (
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
).

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 194737271, nas quais é refutado o argumento ministerial, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 195170659, opina pelo conhecimento e
provimento parcial

do apelo, apenas para que seja avaliada em demérito do agente a circunstância judicial atinente às
consequências
do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
01/11/2014
, por volta das 01h00, o denunciado
CARLOS ALESSANDRO NONATO ANESES
, agindo com consciência e vontade, com intenção de matar, agrediu fisicamente sua companheira
Adriana Cardoso de Andrade
, com golpes na cabeça, causando lesões corporais, que foram a causa de sua morte, ocorrida no dia 11/11/2014.

Segundo a narrativa do órgão ministerial, o
CARLOS
e
Adriana
conviviam em união estável há aproximadamente seis meses e, no fatídico dia, ambos estavam juntos em um estabelecimento comercial (bar), consumindo bebidas alcóolicas, de onde saíram em um veículo conduzido pelo ora increpado e a vítima sentada no banco do passageiro.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, após cem metros, na rotatória da Rua 50 com a Avenida Araguaia, o denunciado, após agredir a vítima, com a finalidade de ocultar sua conduta criminosa, resolveu simular o suicídio da convivente. Ato contínuo, colocou
Adriana
desacordada no banco traseiro do automóvel e a transportou até o Hospital Regional da cidade de Água Boa, dizendo ao médico que a vítima havia se jogado do veículo em movimento.

Narrou o
Parquet
, que o médico que atendeu
Adriana
acionou a Polícia, pois constatou ferimentos que não eram compatíveis com os relatos do denunciado, tendo em vista que a vítima não apresentava escoriações pelo corpo, sequer roupas sujas, apresentando apenas lesões na cabeça e a blusa rasgada na parte frontal. Por derradeiro, consta na incoativa que “
submetido o veículo conduzido pelo denunciado à perícia, esta demonstrou as marcas de sangue na parte da frente do veículo, no assento que a vítima ocupava, junto à porta e ao console do carro, indicando que o local em que a vítima foi agredida. Em seguida, demonstra a perícia que a vítima foi colocada deitada no banco de trás do veículo, onde também havia marcas de sangue”
– Denúncia, ID 194736175, p. 12.

Por este fato,

CARLOS ALESSANDRO NONATO ANESES
foi

denunciado
,
pronunciado
e
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 121
, caput
, do Código Penal e art. 306, da Lei nº. 9503/97, pairando as irresignações apresentadas pela acusação
exclusivamente no tocante à dosimetria penal do delito contra a vida
confeccionada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, nos moldes relatados.

–
DO ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INC. III, ALÍNEA
C
, DO CPP).

I –

DO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
:

Analisando a r. sentença, vislumbra-se que o magistrado
a quo
fixou a
pena-base no mínimo legal
, nos seguintes termos:

“1.1 -
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Considerando que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
e
as circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, o
comportamento da vítima
não influenciou no cometimento do delito.

1.2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. (...)”
– Sentença, ID 194737256, p. 2.

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a exasperação da pena-base, pretensão a qual
merece ser acolhida
.

No tocante às

consequências do crime
, o Ministério Público requer o seu desabono sob o viés de que a vítima possuía filhos menores de idade à época do fato, os quais ficaram desprovidos de sua presença e cuidados; além disso, sustenta que os familiares da vítima informaram, que em razão do apelado ter simulado que
Adriana
se
suicidou, os entes ficaram impossibilitados de organizar uma missa em sua homenagem, pois teriam recebido orientação de que em caso de suicídio, a falecida não teria direito à cerimônia religiosa; situações que extrapolam as consequências ínsitas ao crime de homicídio e justificam o acréscimo na pena-base.

A pretensão merece ser acolhida, porquanto se traduz em elemento concreto dos autos e, ademais, amparado no entendimento firmado pelo c. STJ,
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS PEQUENOS ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 5.
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6.
No presente caso, o envolvido ceifou a vida do seu então cunhado, o qual deixou duas crianças órfãs, de 3 e 5 anos de idade, o que demonstra que as consequências do delito foram graves
. 7.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.
Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) – Destaquei.

Com efeito,
atribui-se
carga negativa às consequências do crime, com acréscimo da reprimenda por meio da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, nos termos estabelecidos pela jurisprudência:

“
(...) 4. Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021)”.
(AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) – destaquei.

Sendo assim,
presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu
CARLOS ALESSANDRO
(consequências do crime), fixo a
pena-base do crime de homicídio simples em 07 anos (sete) anos de reclusão
, equivalente a 1/6
sobre o mínimo legal.

II –

DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL
:

No tocante à segunda vertente recursal, o órgão acusatório pretende o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Estatuto Repressivo, sob o argumento que o crime em análise foi cometido contra mulher, com a prevalência de relações domésticas, por subsistirem elementos de provas aptos a indicar que o apelado, na condição de companheiro da vítima, a agrediu fisicamente, causando lesões que foram causa eficiente de sua morte, situação que justifica maior reprovabilidade sobre o fato.

Da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, anteriormente à reforma processual de 2008, as circunstâncias atenuantes e agravantes deveriam obrigatoriamente constar nos quesitos genéricos formulados aos Jurados, configurando a sua omissão nulidade do julgamento, nos moldes da Súmula 156 do STF. Logo, competia exclusivamente aos Jurados a decisão quanto à incidência daquelas, relegando-se ao Juiz-Presidente, quando da fixação da pena, a estrita observância ao firmado.

A seu turno, a Lei n.º 11.689/08 alterou tal sistemática, retirando a obrigatoriedade de se formular quesitos obrigatórios quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes incidentes no fato em apreciação. Por meio da redação do art. art. 482, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Penal, declinou-se ao Juiz-Presidência o ônus de reconhecer e aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes no processo de individualização da pena, ressalvando tão-somente a necessidade das partes argui-las durante os debates.

Por oportuno, colaciono o teor do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 492. Em seguida,
o presidente proferirá sentença que:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no caso de condenação:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

a) fixará a pena-base;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

(...)”.

Significa dizer que ao Juiz-Presidente da Sessão de Julgamento apenas é permitido considerar as agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
, com o fito de preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e o próprio sistema acusatório; sem olvidar, outrossim, do entendimento de que se faz necessário registrá-las na
ata de julgamento
.

No caso concreto, da minuciosa análise dos autos, não consta a quesitação da aludida agravante genérica quanto ao delito de homicídio; além disso, não foram juntadas as mídias dos debates ocorridos, muito menos as teses sustentadas pelas partes foram consignadas na ata de julgamento [ID 194737258]. E como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça,
ipsis litteris
:

“(...) Verifica-se que o crime foi cometido em 01.11.2014, ou seja, antes da alteração legislativa que criou a qualificadora do feminicídio. A Lei n. 11.689/2008 promoveu diversas alterações no procedimento do Tribunal de Júri; entre elas, dispensou a necessidade de quesitar as agravantes e atenuantes (art. 483 do CPP), cabendo ao juiz presidente valorá-las.

No entanto, a despeito de não ser mais obrigatória a formulação de quesitação acerca da existência de agravantes ou atenuantes, tais circunstâncias somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente no momento da dosimetria da pena se tiverem sido alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. (...)

Desta forma, não havendo a certeza acerca do debate em plenário e não sendo objeto da autodefesa do réu, agravantes e atenuantes não podem ser consideradas pelo juiz presidente, ex officio, na dosimetria da pena.”
– ID 195170659.

Acerca do tema, colaciono julgado desta eg. Corte em caso análogo ao presente feito,
in verbis
:

“APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE [ART. 121, § 2º, I, DO CP] – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO APLICADA ACIMA DE 1/6 [UM SEXTO], SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO.
AGRAVANTES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS EM PLENÁRIO – APLICAÇÃO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DELAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. (....).
“No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário” [HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 10/6/2019].
A fixação de indenização para reparação do dano “pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal”. Enunciados 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT”.
(N.U 0000328-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 07/04/2023)

Com efeito, inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
razão pela qual permanece incólume, nesse ponto, os termos da r. sentença condenatória.

III –
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA DO CRIME DE HOMICÍDIO:

Na primeira fase da dosimetria penal, há o desvalor das consequências do crime, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo abstratamente previsto no tipo penal, o que resulta na pena-base de
07 (sete) anos de reclusão.

Não há atenuantes e/ou agravante a serem reconhecidas, perfazendo a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
,
quantum
que ganha definitividade em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
homicídio
e
embriaguez ao volante
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
07 (sete) anos de reclusão

e

06 (seis) meses de detenção,
além do
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, n
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
;
sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Não obstante o redimensionamento da pena final, o
regime inicial semiaberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, §3º, do Código Penal.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
, a fim de impor carga negativa às
consequências
do crime de homicídio, alcançando ao apelado
CARLOS ALESSANDRO NONATO ANESES
a novel pena
de
07 (sete) anos de reclusão

e

06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto
, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, n
o valor unitário mínimo legal e da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses; persistindo inalterados os demais termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0000783-24.2015.8.11.0021
, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024